Tribunal: TJDFT
Processo: 0724113-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724113-05.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO J. SAFRA S.A., desacompanhado de preparo. Verifico que não há pedido ou concessão de gratuidade de justiça para a parte agravante. Por conseguinte, intime-se o agravante para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 20 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora